Tribunal: STF
Processo: AI 128686
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSAO.
O RELATOR NÃO ESTA LIMITADO A EXAMINAR A QUESTÃO APENAS DO PONTO
DE VISTA DO DESPACHO INDEFERITORIO DO APELO EXTREMO, QUE, POR LAPSO
NÃO EXAMINOU A MATÉRIA PERTINENTE A INTEMPESTIVIDADE.
A ELE CABE, PRELIMINARMENTE, EXAMINAR DA TEMPESTIVIDADE OU NÃO
DO APELO EXTREMO. E SE VERIFICAR ESTAR ESTE FORA DO PRAZO, NÃO
CONHECE DO RECURSO.
ADEMAIS, DOIS FORAM OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO E O AGRAVANTE
ATACOU APENAS UM. INCIDENCIA DA SÚMULA 283.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.